Tribunal: CARF
Processo: 10670.721997/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721997/2013-29
ACÓRDÃO
2402-013.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2008
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Constatado, em sede de diligência fiscal, erro de preenchimento da
declaração processada quanto à área total do imóvel, impõe-se a alteração
do lançamento quanto a esse item e aos demais dele decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em relação à
matéria em análise nesta fase processual, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
reconhecendo-se como área total do imóvel a dimensão de 118.851.87ha.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz (suplente
convocado), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de
Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721997/2013-29
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão 03-060.968 (p. 654), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 621), com
vistas a exigir débito do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), em face da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: (i) não
comprovação do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 632), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
(i) que o imóvel rural não pertence e nem é utilizado pela Universidade desde 1973,
quando outorgou procuração pública à Fundação Rural Mineira de Colonização e Desenvolvimento
Agrário (Ruralminas), para o direito “específico de vender, observadas as prescrições legais e o
Regulamento de Legitimação de Terras de propriedade da outorgante, situados no Norte de
Minas; e
(ii) que, descabe a cobrança do imposto sobre o patrimônio ou serviços por Órgãos
Públicos devidos, em tese, por outra entidade pública, nos termos do art. 150,VI, alínea “a”, da
Constituição da República.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 03-060.968 (p. 654), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DA IMUNIDADE DO ITR
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange
apenas os imóveis rurais, das instituições de educação e de assistência social, sem
fins lucrativos, que sejam vinculados às suas finalidades essenciais, devendo essa
condição ser obrigatoriamente comprovada nos autos.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da
prova.
DO SUJEITO PASSIVO DO ITR
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o
detentor a qualquer título de imóvel rural assim definido em lei, sendo facultado
ao Fisco exigir o tributo, sem benefício de ordem, de qualquer deles.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721997/2013-29
3
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 674), reiterando, em síntese, as razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação.
Na sessão de julgamento realizada em 11/02/2015, os membros da d. 1a TO, da 1a
Câmara, por unanimidade de votos, decidiram converter o julgamento do feito em diligência, para
que a Unidade de Origem prestasse, em síntese, as seguintes informações:
a) sejam juntadas aos autos todas as matriculas dos imóveis desmembrados,
demonstrando-se a correlação das matrículas com o imóvel objeto do lançamento
fiscal;
(b) em sendo comprovada a existência da transmissão da propriedade para
terceiros, verificar junto aos terceiros o uso do imóvel; e
(c) seja elaborado relatório circunstanciado dos fatos levantados, com ciência do
resultado da diligência à Recorrente, para que se manifeste em 30 dias.
Em atenção ao quanto solicitado, após as devidas providências, foi emitido o Termo
de Encerramento de Diligência, em relação ao qual, devidamente cientificada, a Contribuinte
quedou-se inerte.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 12/03/2019, este Colegiado,
por maioria de votos, deu provimento ao apelo recursal da Contribuinte, reconhecendo a sua
imunidade tributária (Acórdão no 2402-007.043, p. 1.282).
Contra esta decisão, a d. PGFN interpôs o recurso especial de p. 1.296, o qual restou
provido, por voto de qualidade, pela 2a Turma da CSRF, nos termos do Acórdão no 9202-011.192
(p. 1.324), que determinou o retorno dos autos ao colegiado recorrido para análise da questão
atinente à área transferida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721997/2013-29
4
Conforme exposto no relatório supra, está em análise nesta fase processual, a
alegação Recorrente atinente à área transferida.
Neste particular, assim se manifestou a Contribuinte:
(...)
devido a grande distância existente entre a sede e o imóvel, e também, pela
ocupação realizada por centenas de posseiros, não restou outra alternativa à UFV
passar a posse e os direitos sobre o imóvel à FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA para
que esta providencia-se a legitimação da posse para que eles já estavam. Tanto
isso é verdade que em 18 de janeiro de 1973 foi outorgada procuração à RURAL
MINAS para que ela desenvolvesse o trabalho de assentamento, conforme
documento anexo.
Assim sendo, não tendo a UFV qualquer direito sobre o imóvel, não há falar em
pagamento do tributo cobrado. Os documentos que ora anexamos dão conta que
a maioria dos terrenos objeto da ação fiscal conforme levantamento CRI das
comarcas que abrangem o terreno, a recorrente não mais possui qualquer parte
no imóvel rural, sendo que já foram legitimados pela Rural Minas os imóveis
relacionados anexos.
Pela documentação anexa foram identificadas 120 escrituras relativas ao imóvel
que transferiram os terrenos para pessoas físicas e jurídicas. Pela procuração
outorgada percebe-se que a Instituição não possui mais qualquer poder sobre o
imóvel, daí não sendo possível penalizada com o imposto cobrado.
Também, não se pode penalizar a Universidade pelo simples fato de constar no
cadastro da DITR como proprietária do imóvel o que deve ter ocorrido por mero
desconhecimento da situação real do imóvel, o que os documentos oram
anexados mostram ao contrário, ou seja, a recorrente não mais possui de direito e
de fato qualquer interferência sobre o imóvel.
Isto posto, ante a documentação ora apresentada, comprovando fartamente que
a UFV não dispõe do imóvel em questão mesmo porque sobre ele já existem
centenas de legitimações feitas pela RURAL MINAS, espera confia e pede a
recorrente que será procedente o presente apelo para exonerar a UFV dos ônus
decorrente do imposto cobrado.
Em relação ao tema, os presentes autos foram baixados em diligência para que a
Unidade de Origem prestasse, em síntese, as seguintes informações:
a) sejam juntadas aos autos todas as matrículas dos imóveis desmembrados,
demonstrando-se a correlação das matrículas com o imóvel objeto do lançamento
fiscal;
(b) em sendo comprovada a existência da transmissão da propriedade para
terceiros, verificar junto aos terceiros o uso do imóvel;
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.126 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721997/2013-29
5
Em atenção ao quanto solicitado, após as devidas providências, foi emitido o Termo
de Encerramento de Diligência Fiscal de p. 1.269, por meio do qual o preposto fiscal diligente
destacou e concluiu que:
No exercício das funções de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com base
no disposto nos 904 a 906, 911 a 913, 927 e 928 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1.999 e em conformidade com Mandado de Procedimento Fiscal no
061.08.00-2017-00088-3, realizei diligência fiscal requerida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, na qual foi concluída que foi
transferida 39.593,43ha (trinta e nove mil hectares, quinhentos e noventa e três
ares e quarenta e três centiares) do imóvel rural, matrícula no “Ordem no 6573,
livro no 3-F, fls. 68 matrícula no “Ordem no 6573, livro no 3-F, fls. 68, para
terceiros adquirentes, conforme os documentos e informações coletados.
Neste contexto, à luz da conclusão alcançada em sede de diligência fiscal, impõe-se
o provimento parcial do recurso voluntário neste particular, reconhecendo-se como área total do
imóvel a dimensão de 118.851,87ha (resultante da diferença entre o valor declarado –
158.445,30ha – e a área transferida apurada em sede de diligência fiscal – 39.593,43ha).
Conclusão
Ante o exposto, em relação à matéria em análise nesta fase processual, voto no
sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, reconhecendo-se como área
total do imóvel a dimensão de 118.851,87ha.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1350
DF CARF MF
Original